Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750564-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDO: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALDO REMANESCENTE. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. A regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada, em certos casos, a fim de emprestar efetividade ao processo de execução. É razoável que se mantenha a penhora realizada sobre valores depositados em conta corrente da devedora, quando não há demonstração de que recaiu unicamente sobre proventos ou, ainda, que não correspondam a saldo remanescente das remunerações dos meses anteriores, o que descaracteriza a natureza alimentar. Quanto à aplicação subsidiária do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, tendo em vista se tratar de exceção à regra da penhorabilidade, deve ser interpretada restritivamente, sendo, em princípio, descabida a sua aplicação ao caso vertente. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Renato Tardioli Lúcio de Lima, OAB/SP 280.422, e Melina Simões, OAB/SP 235.623. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009